Tribunal: TJDFT
Processo: 0714225-75.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
Prisão preventiva. Excesso de prazo. Pronúncia.
1 - Os prazos estabelecidos na instrução n. 1, de 21.2.11, do Tribunal, para duração razoável do processo não são absolutos. Devem ser examinados de acordo com as particularidades do caso.
2 – Pronunciada a acusada e não tendo havido demora injustificada na instrução do feito, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo (súmula 21 do STJ).
3 – Ordem denegada.